Tribunal: STJ
Processo: 5003642-31.2024.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236977 - SP(2025/0375325-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CASA IGAMI PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
AGRAVANTE
: FORMA E FUNCAO - ENGENHARIA DE PROJETOS SOCIEDADE
SIMPLES LTDA. - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: DESTAK RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS
LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: ESCRITORIO CONTABIL JARDINETTI SOCIEDADE SIMPLES
LTDA. - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: VALTER PEDRETTI
ADVOGADOS
: RENI DONATTI - SC019796
CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELLA - SC021196
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
. QUESTÃO BEM ANALISADA NA ORIGEM.
SÚMULA N. 284/STF
MUDAR O ENTENDIMENTO DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO VEDADO PELA
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ
PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que, em cumprimento de sentença, homologou cálculo apresentado pela
contadoria judicial. No Tribunal
, a decisão foi mantida. Nesta Corte,
a quo
não se conheceu do recurso especial.
II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição
suscitada, o recorrente limitou-se a afirmar que o acórdão recorrido
incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente acerca das
questões apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma
genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a
suposta mácula. Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo
recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF,
inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal. Precedentes: AgInt
no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 962.465/SP
Documento eletrônico VDA56333958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:22
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 306655d9-b967-406b-9156-6b92fde848de

Turma,
julgado
em

DJe

AgRg
no

6/4/2017,

19/4/2017;
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 446.627/RJ
julgado em
DJe
6/4/2017,
17/4/2017.
III - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal. Verificado que o
recorrente não logrou êxito em fundamentar adequadamente a ocorrência
de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de
origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados
como violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal,
atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. Precedentes: AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, DJe
AREsp n. 983.543/RJ
5/5/2017;
AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, DJe
REsp n. 1.597.355/CE
10/3/2017.
IV - Verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro
às convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-
a quo
probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever a posição da
Corte local acerca de eventual violação da coisa julgada, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado
no recurso especial. Incide na hipótese a
. Nesse
Súmula n. 7/STJ
sentido: AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.813.811/SP
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
25/8/2025,
2/9/2025;
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.473.327/RJ
julgado em
DJEN de
12/8/2025,
21/8/2025.
V - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos
óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VI - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no Tribunal de origem, sendo que a mera citação
ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é condição capaz
de preencher o fundamental requisito de prequestionamento da matéria ora
controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n.
e 282 e 356 do STF.
211/STJ
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56333958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:22
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 306655d9-b967-406b-9156-6b92fde848de

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:22
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 306655d9-b967-406b-9156-6b92fde848de

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236977 - SP(2025/0375325-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CASA IGAMI PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
AGRAVANTE
: FORMA E FUNCAO - ENGENHARIA DE PROJETOS SOCIEDADE
SIMPLES LTDA. - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: DESTAK RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS
LTDA - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: ESCRITORIO CONTABIL JARDINETTI SOCIEDADE SIMPLES
LTDA. - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: VALTER PEDRETTI
ADVOGADOS
: RENI DONATTI - SC019796
CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELLA - SC021196
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
QUESTÃO BEM ANALISADA NA ORIGEM.
SÚMULA N. 284/STF.
MUDAR O ENTENDIMENTO DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO VEDADO PELA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que, em cumprimento de sentença, homologou cálculo apresentado pela
contadoria judicial. No Tribunal
, a decisão foi mantida. Nesta Corte,
a quo
não se conheceu do recurso especial.
II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição
suscitada, o recorrente limitou-se a afirmar que o acórdão recorrido
incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente acerca das
questões apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma
genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a
suposta mácula. Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo
recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF,
inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal. Precedentes: AgInt
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 962.465/SP,
Turma,
julgado
em

DJe

AgRg
no

6/4/2017,

19/4/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 446.627/RJ,
julgado em
DJe
6/4/2017,
17/4/2017.
Documento eletrônico VDA55395639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:46
Código de Controle do Documento: bb7a471c-2123-430c-9229-74409016ae7a

III - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal. Verificado que o
recorrente não logrou êxito em fundamentar adequadamente a ocorrência
de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de
origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados
como violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal,
atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, DJe
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.
IV - Verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro
às convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-
a quo
probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever a posição da
Corte local acerca de eventual violação da coisa julgada, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado
no recurso especial. Incide na hipótese a
Nesse
Súmula n. 7/STJ.
sentido: AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.813.811/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
25/8/2025,
2/9/2025;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.473.327/RJ,
julgado em
DJEN de
12/8/2025,
21/8/2025.
V - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos
óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VI - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no Tribunal de origem, sendo que a mera citação
ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é condição capaz
de preencher o fundamental requisito de prequestionamento da matéria ora
controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n.
e 282 e 356 do STF.
211/STJ
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso
especial interposto por Casa Igami Produtos Agrícolas Ltda., com fundamento no
III, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado:
art. 105,
Documento eletrônico VDA55395639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:46
Código de Controle do Documento: bb7a471c-2123-430c-9229-74409016ae7a

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Juízo de Retratação. Decisão Monocrática.
Atualização pela SELIC. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por CASA IGAMI PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA E
OUTROS contra decisão que rejeitou os embargos de declaração apresentados em face de
decisório anterior. O agravo interno buscava a nulidade da decisão proferida
monocraticamente, alegando ofensa ao
§ 2o, do
e o restabelecimento
art. 1.021,
CPC/2015,
de decisão favorável às agravantes sobre o cálculo de atualização dos créditos com base na
taxa de juros de 1% ao mês, desconsiderando a SELIC.
II. Questão em discussão
1. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade na decisão
monocrática que retratou decisão anterior, conforme
§ 2o, do
(ii)
art. 1.021,
CPC/2015;
determinar a aplicabilidade da SELIC como fator de atualização de créditos, conforme o
Tema 145 de Recursos Repetitivos do STJ.
III. Razões de decidir
1. A preclusão da alegação de nulidade foi reconhecida, pois os embargos
declaratórios anteriores esgotaram a oportunidade de questionamento sobre a decisão
monocrática.
2. A jurisprudência dominante admite a aplicação da SELIC como índice de
atualização de créditos tributários, combinando juros moratórios e correção monetária, nos
termos do Tema 145/STJ.
3. Não há ilegalidade na utilização de decisão monocrática pelo relator para
retratação, conforme o
§ 2o, do
especialmente quando submetida ao
art. 1.021,
CPC/2015,
órgão colegiado para apreciação posterior.
4. Reafirmou-se que a aplicação de juros de 1% ao mês seria incompatível com a
SELIC, criando desigualdade entre contribuintes, o que contraria o princípio constitucional
da isonomia.
IV. Dispositivo e tese
1. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A taxa SELIC é aplicável
como índice de atualização de créditos tributários, vedada sua cumulação com outros
índices de correção ou juros.
2. Não há nulidade na decisão monocrática do relator que, em juízo de retratação,
aplica jurisprudência consolidada."
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o;
CPC/2015, art. 1.021,
Tema 145/STJ.
Jurisprudência STJ, REsp 1.049.974, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 2.6.2010; Tema
relevante citada: 145/STJ.

No presente recurso especial, o recorrente apontou violação de dispositivos de
lei federal.
Foram apresentadas contrarrazões.
Documento eletrônico VDA55395639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:46
Código de Controle do Documento: bb7a471c-2123-430c-9229-74409016ae7a

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial. "
art. 255,
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
A fim de afastar as injustiças que até então vêm sendo praticadas nestes autos, as
agravantes interpuseram o recurso especial cujo provimento fora negado pela decisão
agravada sustentando que o Tribunal de origem teria incidido em violação aos arts. 1.022, II
e parágrafo único, II, e 489, § 1a, III, IV, V e VI, do Código de Processo Civil.
Discorreram, neste tocante, que a violação decorreu do fato de que o Tribunal de
origem, apesar de defeituoso o acórdão, não acolheu os embargos de declaração opostos em
face da decisão que afastou os juros de 1% ao mês a partir da citação e que violou a coisa
julgada deixando de, ao menos, analisar os argumentos neles constantes, remanescendo,
ante a incompletude do acórdão prolatado, deficiente a tutela jurisdicional.
A decisão agravada, porém, de maneira bastante genérica, concluiu que “em relação à
alegada omissão, contrariedade ou contradição suscitada no presente recurso especial, o
recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em
nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas nos
embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para
demonstrar especificamente a suposta mácula. Nesse panorama, a arguição genérica de
nulidade pelo recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular n.
inviabilizando
284/STF,
o conhecimento dessa parcela recursal”.
Entretanto, Excelências, com a devida vênia, justamente por não ter conferido à
insurgência a efetiva análise, o equívoco e a consequente necessidade de reforma da decisão
agravada são flagrantes, conforme se expõe a seguir.
Ao interpor o recurso especial (e-STJ, fls. 193-221) com fundamento nos dispositivos
processuais acima referidos, as agravantes sustentaram que a conclusão do Tribunal de
origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, ignorou as alegações de que
“decisão agravada, ao decidir que ‘ainda que se tenha estabelecido juros moratórios à razão
de 1% (um por cento) ao mês, a apuração do montante devido submete-se à incidência da
Selic’, ofendeu a coisa julgada, merecendo ser reformada por violar o disposto no
o,
art. 5
XXXVI, da Constituição Federal e arts. 502, 503, 507 e 508 do Código de Processo Civil”.
Esmiuçaram referidas alegações, discorrendo no recurso especial que o Tribunal a
quo nada discorreu acerca da alegada violação à coisa julgada, matéria absolutamente
relevante ao caso dos autos.
Outrossim, salientaram que “a decisão transitada em julgado (...) é de clareza solar ao
determinar, além da correção monetária, a aplicação de juros de 1% (um por cento) ao mês
a partir da citação, o que foi respeitado pelas agravantes e devidamente aplicado ao cálculo
apresentado junto ao cumprimento de sentença no juízo de origem. Em razão disso, observa-
se que a decisão agravada, ao decidir que ‘ainda que se tenha estabelecido juros moratórios
à razão de 1% (um por cento) ao mês, a apuração do montante devido submete-se à
Documento eletrônico VDA55395639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:46
Código de Controle do Documento: bb7a471c-2123-430c-9229-74409016ae7a

incidência da Selic’, ofendeu a coisa julgada, merecendo ser reformada por violar o disposto
no
o, XXXVI, da Constituição Federal e arts. 502, 503, 507 e 508 do Código de
art. 5
Processo Civil”.
Ademais, as agravantes sustentaram no apelo especial que a Corte de origem ignorou,
inclusive, “à jurisprudência da Corte Superior trazida no agravo interno, a qual destaca que
a supremacia da coisa julgada sobre qualquer critério de atualização”.
Em decorrência disso, não havia como prevalecer a conclusão exarada no acórdão
objeto de recurso especial de que “ainda que se tenha estabelecido juros moratórios à razão
de 1% (um por cento) ao mês, a apuração do montante devido submete-se à incidência da
Selic”.
[...]
Corroborando, reforça-se que a decisão proferida pela 1a Turma do Tribunal de
origem, ao julgar o agravo de instrumento interposto pelas agravantes, expressamente
afirma que a “sentença proferida na ação de conhecimento, além da correção monetária,
determinou, textualmente, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
Tal tópico do decisum não foi objeto de irresignação recursal pela União, tendo transitado
em julgado neste TRF”. (Grifou-se)
Neste contexto, a coisa julgada formada pelas decisões acima é incontroversa, pois
devidamente reconhecida pelo próprio Tribunal, mas que apesar deste reconhecimento
aplicou indevidamente índices diversos, violando assim a previsão normativa dos arts. 502,
503, 507 e 508 do Código de Processo Civil.
Portanto, os critérios de atualização - aplicação de juros de 1% ao mês - definidos
pela formação da coisa julgada são incontroversos, o que afasta a incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça bastando, para a reforma do acórdão, a análise e aplicação dos
artigos supramencionados.
Ademais disso, sustenta o Ministro Relator que “mediante a simples leitura das
razões recursais, percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no âmbito do Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou
menção superficial de dispositivos de lei federal não é condição capaz de preencher o
fundamental requisito de prequestionamento da matéria ora controvertida, deficiência
recursal que atrai a aplicação das Súmulas n. 211 /STJ e 282 e 356 do STF”.
[...]
Outrossim, verifica-se que as agravantes consignaram nos embargos de declaração
que o acórdão recorrido foi omisso “quanto aos fundamentos aventados pelas ora
embargantes no Id 309432534, nada discorrendo acerca da alegada violação à coisa julgada,
matéria absolutamente relevante ao caso dos autos”.
Salientaram, ainda, que “a decisão transitada em julgado (...) é de clareza solar ao
determinar, além da correção monetária, a aplicação de juros de 1% (um por cento) ao mês
a partir da citação, o que foi respeitado pelas agravantes e devidamente aplicado ao cálculo
apresentado junto ao cumprimento de sentença no juízo de origem. Em razão disso, observa-
se que a decisão agravada, ao decidir que ‘ainda que se tenha estabelecido juros moratórios
à razão de 1% (um por cento) ao mês, a apuração do montante devido submete-se à
incidência da Selic’, ofendeu a coisa julgada, merecendo ser reformada por violar o disposto
no
o, XXXVI, da Constituição Federal e arts. 502, 503, 507 e 508 do Código de
art. 5
Processo Civil”.
Com base nisso, observa-se que a matéria aqui tratada foi devidamente exposta
perante o Tribunal de origem, sendo que este expressamente entendeu como prequestionada.
Documento eletrônico VDA55395639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:46
Código de Controle do Documento: bb7a471c-2123-430c-9229-74409016ae7a

E mesmo que assim não fosse, somente estaria comprovada a nulidade do acórdão pela
deficiência em sua fundamentação o que, por certo, se aplicaria o
do Código de
art. 1.0255,
Processo Civil.
É bom que se diga, em reforço argumentativo, que negar ao presente caso a aplicação
do entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça nos referidos precedentes
conduz à grave violação do disposto nos arts. 502, 503, 507, 508 e 509, §4°, do Código de
Processo Civil, o que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário, sobretudo pela Corte
encarregada da devida preservação da legislação infraconstitucional, aqui incluídos os
dispositivos que embasaram a interposição do recurso especial das agravantes.
Logo, não há margem para aplicar à execução do julgado critérios diversos daqueles
estabelecidos pela decisão judicial, posto que, havendo interesse, caberia à agravada ter se
insurgido no momento oportuno, ou seja, no processo de conhecimento, sendo vedado tanto
às partes quanto ao próprio julgador estabelecer novos contornos ao título judicial em sede
de cumprimento de sentença. Em outras palavras, o acórdão recorrido não poderia aplicar
critérios distintos daqueles estabelecidos pela coisa julgada formada no processo de
conhecimento.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição suscitada no
presente recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o
acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente
acerca das questões apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma
genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta
mácula.
Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o
comando do Enunciado Sumular n.
inviabilizando o conhecimento dessa
284/STF,
parcela recursal.
Documento eletrônico VDA55395639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:46
Código de Controle do Documento: bb7a471c-2123-430c-9229-74409016ae7a

Sobre o assunto, confiram-se:

ADMINISTRATIVO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA.
REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
SÚMULA N. 7/STJ.
DO
ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 535
CPC/73.
SÚMULA N. 284/STF.
I - Não se conhece do recurso especial com alegação genérica de violação do art. 535
do Código de Processo Civil de 1973. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF.
Necessidade de reexame de fatos e provas para modificar o entendimento do Tribunal de
origem quanto à regularidade da dissolução da sociedade empresária. Incidência do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
II - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 962.465/SP,
julgado em
DJe
)
6/4/2017,
19/4/2017.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535

ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.

AUSÊNCIA
DE
CPC/73.

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. A genérica alegação de ofensa ao
do CPC, sem a demonstração exata dos
art. 535
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice da
Súmula 284 do STF.
2. É vedada a análise das questões que não foram objeto de efetivo debate pela Corte
de origem, estando ausente o requisito do prequestionamento. Incidência da
Súmula 211/STJ.
3. Quanto à elevação da alíquota da CSLL, o aresto recorrido está em conformidade
com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que considera que a Instrução Normativa n.
não desbordou dos limites da MP
81/99
1.807/99.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 446.627/RJ,
julgado em
DJe
)
6/4/2017,
17/4/2017.

Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a
a quo
delimitação clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
Documento eletrônico VDA55395639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:46
Código de Controle do Documento: bb7a471c-2123-430c-9229-74409016ae7a

cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada
pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados
como violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da
Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ;
3/9/2007.
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de
fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
fazer/não
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
)
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.

SÚMULA
N.
284/STF.
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
Documento eletrônico VDA55395639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:46
Código de Controle do Documento: bb7a471c-2123-430c-9229-74409016ae7a

I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela
e que sua
Lei n. 11.784/08
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a
incidência do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do
da
art. 29
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
)
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.
O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos
autos, consignou expressamente que a insurgência defendida pelo recorrente é contrária
às evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a
a quo
controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às
convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório
a quo
constante dos autos. Nesse diapasão, para rever a posição da Corte local acerca de
eventual violação da coisa julgada, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a
Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
REITERAÇÃO
NOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
PROVAS. INVIABILIDADE.
1. É entendimento desta Corte de Justiça de que matérias decididas em exceção de
pré-executividade não podem ser reiteradas, sob os mesmos argumentos, em embargos à
execução fiscal, ante a ocorrência de preclusão, além de violar a coisa julgada.
Documento eletrônico VDA55395639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:46
Código de Controle do Documento: bb7a471c-2123-430c-9229-74409016ae7a

Incide no caso a Súmula 83 do STJ.
2. O exame de eventual violação da coisa julgada ou da preclusão demandaria
ultrapassar o quadro fático delineado nas instâncias ordinárias, providência vedada pela
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.813.811/SP,
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
2/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ICMS.
DEMANDA
CONTRATADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO.
DEPÓSITOS JUDICIAIS. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO.
VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento
desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. O depósito realizado para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
(art. 151, II, do CTN) somente pode ser levantado pelo contribuinte quando sair vitorioso na
demanda, devendo os valores serem convertidos em renda nos casos de improcedência ou
de extinção do feito sem resolução de mérito. Precedentes.
3. Na hipótese, segundo o acórdão recorrido, a sentença foi de parcial procedência,
reconhecendo o direito a não incidência do ICMS apenas em relação à parte da demanda de
potência de energia elétrica contratada e não utilizada, sendo imprescindível a liquidação do
julgado para saber os valores a serem dirigidos ao contribuinte e à Fazenda Pública.
4. Nesse contexto, para alcançar o juízo de certeza acerca da titularidade da parte
recorrente sobre a integralidade dos valores depositados, que passa necessariamente pela
verificação dos limites da coisa julgada estabelecida na ação principal, seria necessário o
reexame de prova, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7
do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.473.327/RJ,
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
21/8/2025.

Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que
fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de
ratio decidendi
origem, foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação
a quo
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
:
In verbis

Documento eletrônico VDA55395639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:46
Código de Controle do Documento: bb7a471c-2123-430c-9229-74409016ae7a

Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais, percebe-se que
parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi suficientemente debatida
no Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de dispositivos
de lei federal não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de
prequestionamento da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a
aplicação das Súmulas n.
e 282 e 356 do STF. Confiram-se:
211/STJ

É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
Súmula 282/STF.
decisão recorrida, a questão federal suscitada.
O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
Súmula 356/STF.
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito
do prequestionamento.
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
Súmula 211/STJ.
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:46
Código de Controle do Documento: bb7a471c-2123-430c-9229-74409016ae7a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.236.977 / SP
Número Registro: 2025/0375325-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50036423120244030000 50050787920204036106
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CASA IGAMI PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
RECORRENTE : FORMA E FUNCAO - ENGENHARIA DE PROJETOS SOCIEDADE
SIMPLES LTDA. - MICROEMPRESA
RECORRENTE : DESTAK RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS
LTDA - MICROEMPRESA
RECORRENTE : ESCRITORIO CONTABIL JARDINETTI SOCIEDADE SIMPLES
LTDA. - MICROEMPRESA
RECORRENTE : VALTER PEDRETTI
ADVOGADOS
: RENI DONATTI - SC019796
CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELLA - SC021196
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃO DE AUTÔNOMOS, EMPRESÁRIOS
(PRÓ-LABORE) E FACULTATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASA IGAMI PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
Documento eletrônico VDA56313002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:00
Código de Controle do Documento: e27931cf-ff5f-4c36-b01e-0e3faa8e2b9b

AGRAVANTE : FORMA E FUNCAO - ENGENHARIA DE PROJETOS SOCIEDADE
SIMPLES LTDA. - MICROEMPRESA
AGRAVANTE : DESTAK RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA
- MICROEMPRESA
AGRAVANTE : ESCRITORIO CONTABIL JARDINETTI SOCIEDADE SIMPLES
LTDA. - MICROEMPRESA
AGRAVANTE : VALTER PEDRETTI
ADVOGADOS : RENI DONATTI - SC019796
CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELLA - SC021196
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:00
Código de Controle do Documento: e27931cf-ff5f-4c36-b01e-0e3faa8e2b9b